Tribunal: TJDFT
Processo: 0704601-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704601-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DUARTE SANTOS AGRAVADO: JOSE CARLOS ROCHA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por MARCOS DUARTE SANTOS (terceiro interessado), contra decisão do Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por ZAPPONI SERVIÇOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA em desfavor de SYN DA AMAZONIA LTDA. – ME e JOSE CARLOS ROCHA LIMA (Processo no 0042590-47.2005.8.07.0001), deferiu em parte o pedido de ID 113044684, unicamente quanto ao gravame de penhora, frente à arrematação havida, determinado que fosse oficiado o 9o Ofício de Registro de Imóveis da Capital do Estado do Rio de Janeiro a fim de promover a baixa do registro de penhora (R.14 da Matrícula 53.493 – autos físicos originários de no 2005.01.1.097792-3). Além disso, no que se refere aos demais gravames, determinou que o arrematante observasse o que já foi deliberado no ID 107479918, segundo parágrafo. (ID 113104015, dos autos de origem). Em suas razões (ID 32674258), o agravante sustenta que objetiva o cancelamento de gravames na matrícula de imóvel adquirido por ele em hasta pública, datada de 01/02/2021. Destaca que todos os gravames sobre o bem foram listados no Edital de Leilão e Intimação (fls. 700/703 da Carta Precatória) e no próprio Auto de Arrematação. Contudo, salienta que a indicação desses gravames não constou da Carta de Arrematação, cujo registro junto ao cartório de Registro de Imóveis ainda pende de conclusão. Salienta que todos os juízos das execuções originárias que deram origem aos gravames foram devidamente notificados quanto à realização da hasta pública. Indica que, ao tentar realizar o registro, o cartório imobiliário indicou a existência de exigências a serem satisfeitas, consistentes no cancelamento dos gravames. Assevera que o Juízo Deprecado proferiu decisão em que negou a expedição de nova carta de arrematação com determinação para cancelamento dos gravames, informando, ainda que, o arrematante deveria requerer essa providência diretamente a cada um dos juízos que determinaram os atos que deram origem aos apontamentos em voga. Defende que, devido a esse contexto, aviou a petição de ID 113044684, requerendo ao Juízo de origem que procedesse ao cancelamento dos gravames listados na página 6 do agravo. Indica que o Juízo de origem somente deferiu o pedido para que fosse promovida a baixa do registro da penhora decorrente dos autos de origem, o que não seria correto, tendo em vista que a execução movida em desfavor do executado-agravado tramita em Brasília-DF, ou seja, em comarca diversa daquela da situação do imóvel (Rio de Janeiro-RJ). Tece considerações sobre a probabilidade do direito e do risco atual de o agravante sofrer danos de difícil reparação, em razão da ausência do cancelamento dos gravames, o que poderia inclusive permitir a realização de novas constrições em virtude de dívidas oriundas do antigo proprietário do imóvel, ora agravado. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que seja expedida nova carta de arrematação determinando ao cartório de registro de imóveis o cancelamento de todos os gravames constantes da matrícula do bem: (a) as averbações premonitórias (Av-10 e Av-13); (b) as penhoras (R-11, R-12, R-14, R-15, R-18, R-19, R-22, R-32 e R-34) e (c) as comunicações de indisponibilidade (Av-23, Av-24, Av-25, Av-26, Av-29, Av-30, Av-33, Av-35 e Av-38). No mérito, pede a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 32675515). No despacho de ID 32760362, determinei a intimação do agravante para que se manifestasse sobre a admissibilidade do recurso, tendo em vista que a questão objeto do presente agravo já teria sido analisada na decisão de ID 97095009, dos autos de origem. O agravante juntou a petição de ID 33287053, e noticia que o Juízo a quo – quando da análise da petição que deu origem à decisão de ID 97095009 – enfrentou a questão dos débitos de natureza propter rem que incidem sobre o imóvel arrematado anteriormente à formulação de exigências para registro da carta de arrematação pelo cartório de Registro de Imóveis competente. Destaca que a carta de exigência expedida pelo cartório de registro imobiliário é posterior à decisão de ID 97095009, ou seja, trata-se de fato novo. Relatados, decido. Ao compulsar o feito de origem, destaco duas petições atravessadas pelo arrematante-agravante: - ID 107471270, na qual pleiteou que fosse utilizado parte do valor de arrematação para quitar débitos de IPTU e taxas condominiais desde a data da emissão da carta de arrematação até a imissão na posse; - ID 107471274, datada de 03/11/2021, em que ele junta a lista de exigências do cartório de registro de imóveis do Rio de Janeiro e pede ao Juízo de origem que seja determinado ao Registro Geral de Imóveis do Rio de Janeiro que registre o imóvel arrematado em nome do arrematante e que dê baixa em todas as medidas constritivas anteriores à arrematação. Em seguida, foi prolatada a decisão de ID 107479918, de 03/11/2021, que indeferiu o pedido para que o Juízo de origem providenciasse a baixa de constrições ordenadas por outros juízos. Confira-se: A questão afeta aos débitos “proter rem” já foi disciplinada no ID 97095009, pendendo julgamento de recurso. Assim, nada a prover quanto ao ID 107471270. Sobre as exigências indicadas no ID 107473551, cabe ao arrematante o cumprimento das diligências. Ressalto que não compete a este Juízo ordenar a baixa de constrições ordenadas por outros Juízos, devendo o arrematante aviar o pleito junto aos respectivos Juízos. No mais, aguarde-se o julgamento final do recurso interposto. (grifo nosso). Essa decisão foi disponibilizada no DJ-e em 05/11/2021, conforme indica a certidão de ID 107827604. Ora, resta cristalino que a matéria que se busca revolver atualmente já foi tratada na origem, e para a qual se operou a preclusão. Vale lembrar que o ora agravante atravessou nova petição em 18/01/2020, na qual fez um resumo dos acontecimentos, e renovou o pedido que já havia sido apreciado (ID 113044684). Tanto é que, por isso, a decisão que agora se pretende atacar se limitou a deferir a baixa do gravame de penhora pertinente aos autos de origem e, no que se refere aos demais gravames, limitou-se a citar a decisão de ID 107479918, já acima transcrita. Veja-se: No tocante aos demais gravames, observe o arrematante o que já deliberado no ID 107479918, segundo parágrafo. (ID 113104015, dos autos de origem). Não carece dúvida, pois, que inexiste fato novo que tenha autorizado a renovação do pedido aviado mais uma vez, ao contrário do que tenta fazer crer o agravante. Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Esclareço que, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, foi dada oportunidade ao recorrente para se manifestar de maneira prévia sobre os fundamentos acima adotados, conforme despacho de ID 32760362. Publique-se. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Brasília, D.F., 10 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator